Tribunal: TJBA
Processo: 8068128-81.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8068128-81.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ODELITA SILVEIRA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): A2 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADE DE CLASSE - GEAC. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. REGIME DE SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGADA A SEGURANÇA. I. Caso em exame: Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Odelita Silveira contra ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando ao reconhecimento do direito de incorporar a Gratificação por Estímulo à Atividade de Classe – GEAC aos seus proventos de aposentadoria, no percentual de 31,18%, com reflexos nas demais verbas e pagamento retroativo das diferenças, sob alegação de violação à paridade remuneratória prevista na Emenda Constitucional nº 41/2003. II. Questão em discussão: Discute-se se houve violação ao direito líquido e certo da impetrante, aposentada como professora estadual, de perceber a gratificação GEAC em seus proventos, diante da mudança no regime remuneratório para subsídio único, instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012, e se tal modificação implicou em ofensa ao princípio da paridade. III. Razões de decidir: Rejeição da preliminar de litispendência por ausência de identidade de pedidos e causas de pedir entre os processos relacionados. Inexistência de decadência, por se tratar de omissão de trato sucessivo, renovando-se mês a mês o prazo para impetração do mandado de segurança. O regime de subsídio implantado pela Lei Estadual nº 12.578/2012 unificou a remuneração dos professores, absorvendo vantagens anteriormente percebidas, entre elas a GEAC, sem redução da remuneração global da impetrante. A diferença entre o subsídio e os valores anteriormente pagos foi preservada como vantagem pessoal nominalmente identificada, conforme previsto no art. 5º da referida lei, assegurando a irredutibilidade dos proventos (CF/88, art. 37, XV). Ausência de comprovação de defasagem remuneratória ou violação à paridade, tornando incabível a tutela mandamental pretendida. IV. Dispositivo e tese: Segurança denegada. Tese de julgamento: "O regime de subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012 é legítimo e não afronta o princípio da paridade, desde que preservado o valor global da remuneração. A Gratificação por Estímulo à Atividade de Classe – GEAC pode ser absorvida no subsídio, desde que garantida a irredutibilidade remuneratória." VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8068128-81.2024.8.05.0000, sendo Impetrante ODELITA SILVEIRA, e Impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator